Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADAS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para furto se para a prática do crime houve e emprego de violência e grave ameaça consistente em apontar a arma de fogo para a vítima ao determinar a entrega de seus pertences.
2. Mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo quando a utilização do artefato na prática do crime restou demonstrado pelas declarações seguras da vítima.
3. Afastam-se os maus antecedentes se sua valoração negativa decorreu de certidão penal inábil para esse fim.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.